Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732631-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ARMINDO JERONIMO DA MATA FILHO, CARINA BUENO DA MATA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31520107). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0038557-62.2015.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por ARMINDO JERÔNIMO DA MATA FILHO e CARINA BUENO DA MATA, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “a fim de que seja reconhecido o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, e, por consequência, seja considerado o montante aproximado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos), como o valor real da venda do bem. (iii) Subsidiariamente, caso assim não entenda, requer seja realizada nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.” (Num. 29854588 - Pág. 11). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Num. 29894932). A Magistrada de origem prestou informações ratificando os termos de sua decisão (Num. 29983888). Os Agravados ofereceram contrarrazões (Num. 30017136) em que propugnam, em síntese, o desprovimento do recurso. Após a instrução do recurso, peticiona a Agravante (Num. 31520107) informando que as partes celebraram acordo e, por conseguinte, requer “com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, requer seja julgado prejudicado o recurso”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório como pedido de desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador